Tribunal: TCU
Processo: 040.893/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3513/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.893/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Romero Francisco (XXX.013.226-XX); Claudio Antonio Faria da Silva (XXX.668.657-XX); Gabriel Henrique Martins Carvalho (XXX.415.716-XX); Joao Bernardino Roque e Silva (XXX.530.236-XX); Lucas Oliveira Brasil Almeida (XXX.643.317-XX); Luciano Tocaccelli Fernandes Pinelli (XXX.736.766-XX); Mariana Nascimento Trad (XXX.346.557-XX); Mateus Frazao Silva (XXX.716.555-XX); Nagilla Hayane Marcelino (XXX.185.516-XX); Silvana Dias (XXX.139.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.